Tribunal: CARF
Processo: 11065.902565/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902565/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.697 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES SINOSSERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DEFESA QUE NÃO
SE VOLTA CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE PELA INSTÂNCIA A QUO, MAS CONTRA O
MÉRITO DA DISCUSSÃO.
Não compete no presente a análise de mérito a respeito do reconhecimento da
liquidez e certeza do direito creditório, tendo em vista que a manifestação de
inconformidade do contribuinte não foram conhecida pela instância a quo,
razão pela qual não há que se falar em lide instaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (“DRJ/POA”), o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902565/2010-75
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902565/2010-75

Trata-se da manifestação de inconformidade(fls. 02 a 17) em face da emissão de
despacho decisório(fls. 01) que não reconheceu a totalidade do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ do AC1999, declarado na DCOMP no
30241.43005.301107.1.7.02-1615 (fls. 62 a 70). Ao crédito da DCOMP em questão
foram vinculadas 69 DCOMP, entre as quais restaram parcialmente ou totalmente não
homologadas 31. No item “Detalhamento da Compensação” presente no despacho
decisório e anexo ao processo às folhas 23 a 46 estão as declarações listadas.
O direito creditório não restou reconhecido em sua totalidade, e as compensações foram
parcial ou totalmente não homologadas, sob o fundamento de que o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. Mais
detalhadamente, a soma das parcelas de composição do crédito informada na DCOMP,
referente a retenções foram confirmadas apenas parcialmente, inexistindo qualquer
outra parcela de antecipação a compor o saldo negativo, conforme quadro no 3 do
despacho reproduzido a seguir.

Cientificada desse despacho em 28/05/2010(fls. 303), a interessada apresentou em
28/06/2010 a manifestação de inconformidade, onde expressa a sua contrariedade e,
embora reconhecendo que exista apropriação de saldo negativo a maior do que o
disponível, reitera que os valores cobrados no despacho decisório são excessivos.
A empresa sustenta na manifestação que identificou em sua contabilidade um montante
de R$ 126.820.06, mas que à época, como “não existia um entendimento claro, quanto a
composição do saldo para a compensação do imposto de renda retido na fonte, que
origina o saldo negativo”, teria informado na composição das parcelas retenções que
constituíam “um pequeno saldo do exercício anterior”. Tal valor seria R$ 10.134,02,
restando R$ 116.686,04 pertencente ao AC1999.
Salienta que como o despacho decisório confirmou retenções de R$ 118.204,03, e que a
partir deste valor elaborou planilha, constante da manifestação de inconformidade, onde
levou em conta a correção que julga correta e as DCOMP apresentadas.
A seguir, a partir do valor disponível e das compensações apresentadas, aponta o saldo
devedor final de R$ - 8.545,16, em valores originais, R$- 15.872,64 em valores
atualizados até dezembro de 2004.
Neste sentido assevera que não identifica valor devedor em montante apontado pelo
despacho decisório, mesmo com a devida correção.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902565/2010-75

Assim entende excessivo o valor cobrado e, comprovado através da documentação que
apresenta, pede a revisão do cálculo e a emissão de nova cobrança em valores
efetivamente devidos.
Em sessão de 26/04/2018, a DRJ/POA não conheceu da manifestação de
inconformidade do contribuinte.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 314 do e-processo):
A não homologação de compensações presentes na manifestação, ocorreu por
inexistência da confirmação de todas as retenções apontadas, contra o qual o
contribuinte não se insurge.
A irresignação decorre da cobrança de crédito tributário remanescente, matéria não
atinente à competência desta Delegacia de Julgamento. A manifestação em questão
deve ser analisada tendo presente as disposições da Lei no 9.784, de 1999, que
disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Haja vista não deter, esta Delegacia de Julgamento, competência para apreciar a
matéria, deve-se desconhecer do pedido e devolver o processo à origem. Face ao
exposto, voto por desconhecer do pedido do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
a liquidez e certeza do seu direito creditório o qual deveria ter sido reconhecido.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em 16/10/2018
(fls. 380 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 14/11/2018
(fls. 383 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Como muito bem demonstrado pelo breve relato do caso, a instância a quo sequer
conheceu da manifestação de inconformidade do contribuinte, razão pela qual é imprescindível
desde logo adiantar a impossibilidade desta Turma de Julgamento adentrar ao exame do mérito
da questão.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902565/2010-75

Em outras palavras, tendo em vista o não conhecimento ainda da primeira defesa
do contribuinte nos autos, via manifestação de inconformidade, não compete no presente a
análise de mérito do caso.
Com efeito, caberia ao contribuinte demonstrar via recurso voluntário o equívoco
do acórdão recorrido ao não conhecer sua manifestação de inconformidade. Nada obstante, o que
se verifica da defesa é que o contribuinte reitera os argumentos constante da manifestação de
inconformidade, os quais, ressalta-se mais uma vez, não foram conhecidos pela instância a quo.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário em razão
da reiteração dos argumentos de mérito, os quais, todavia, sequer foram conhecidos pela
instância a quo.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital